Tribunal: TJPA
Processo: 0801546-05.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801546-05.2021.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CHARLES ANDERSON DE OLIVEIRA, FRANCILEI MOREIRA CARNEIRO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ATRIBUÍDO AOS RECORRIDOS. TESE IMPROCEDENTE.
Quando não demonstrado de forma cabal a traficância apontada na denúncia, necessário se faz, com respeito ao princípio in dubio pro reo, manter a decisão condenatória, pois dúvida persiste no processo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que absolveu os apelados das condutas delitivas constantes nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia, de forma sintética, que
no dia 23 de fevereiro de 2021, por volta das 14h50min, a Polícia Militar realizava rondas quando abordaram Lielson da Silva em posse de um invólucro de pedra de “oxi”, relatando este que adquiriu do apelado Charles a referida droga.

Assim, em diligências realizada pelos policiais, estes localizaram o apelado Charles portando também uma pedra amarelada e a quantia de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais), alegando este, por sua vez, ter adquirido a droga do recorrido Francilei. Em diligência efetuada à casa desse denunciado, foi encontrada após revista efetuada no imóvel, uma pedra amarelada, quatro sacos plásticos e um rolo de papel-alumínio.

Em razões recursais
,
ID 11037720
, alega o Órgão Ministerial que a decisão absolutória deverá ser reformada para um decreto condenatório, haja vista existirem nos autos provas seguras quanto à materialidade e autoria delitiva dos crimes que lhes foram imputados.

Em contrarrazões,
a defesa dos recorridos pugna pela manutenção da sentença guerreada.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro da Nascimento, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório, cuja revisão coube a Excelentíssima Sra. Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitas Cunha.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada no presente recurso.

DA PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA.

Alega o Órgão Ministerial que a decisão absolutória deverá ser reformada para um decreto condenatório, por entender existentes provas suficientes nos autos sobre à materialidade e autoria delitiva imputada aos denunciados.

Razão não lhe assiste, pois as provas produzidas nos autos não são suficientemente seguras para embasar um decreto condenatório.

Os testemunhos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão dos acusados não trazem certeza sobre o que realmente ocorreu na data do fato em questão, pois inicialmente foi abordado um pretenso usuário de drogas com certa quantidade de material entorpecente em seu poder, tendo esse indivíduo informado aos militares que havia conseguido a droga ilícita do apelado Charles. Em diligência ao endereço de Charles e após adentraram em seu imóvel, os policiais encontraram mais um pouco de droga no local, sendo que Charles alegou ser só usuário de drogas, apontando seu vizinho como o real traficante. Que em diligência ao local indicado por Charles, os policiais não encontraram ninguém no imóvel, no entanto, localizaram uma pedra de entorpecente em um pote na casa. Que na saída dessa casa encontraram o apelado Francilei, tendo este negado a propriedade da droga e dito que emprestava a residência para terceiros.

Os apelados, em seus depoimentos em juízo, negaram a autoria do delito em questão.

Assim, não se pretende retirar aqui a credibilidade das palavras dos policiais, nem dizer que é impossível que os apelantes tenham praticado o delito em questão, todavia, o parco conjunto probatório aqui coligido não é suficientemente seguro à comprovação da autoria e consequente condenação pelos exatos fatos aqui descritos, já que dúvida ainda impera neste momento.

Nesse contexto, aliás, bem ponderou a D. Procuradoria Geral de Justiça, em seu lúcido parecer (ID 11257055):

“É sabido que sempre que houver dúvida, esta deve ser interpretada favorável ao réu, aplicando-se o princípio in dúbio pro reo. Portanto, diante da fragilidade probatória, no entender desta Procuradoria de Justiça Criminal, cabe a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, CPP.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE provimento
, mantendo-se in totum a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 24/06/2024